Tribunal: TJES
Processo: 5021514-51.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021514-51.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS SANTOS VIEIRA

COATOR: 10 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5021514-51.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS SANTOS VIEIRA

COATOR: 10 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) PACIENTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS E AGRAVO INTERNO. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Lucas Santos Vieira, denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa (Lei nº 12.850/13), atuando como suposto intermediador financeiro e logístico da facção "Primeiro Comando de Vitória" (PCV). A defesa insurge-se contra a decisão da 10ª Vara Criminal de Vitória que decretou a prisão preventiva, alegando ausência de contemporaneidade — visto que a prisão ocorreu meses após o fim da temporária — e inexistência de
periculum libertatis
. Foi interposto Agravo Interno contra a decisão que indeferiu a liminar.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o Agravo Interno deve ser conhecido diante da instrução completa do
mandamus
; (ii) saber se há ilegalidade por ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados (2023/2024) e a decretação da prisão preventiva em dezembro de 2025; e (iii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, notadamente a garantia da ordem pública, frente à alegada gravidade concreta dos delitos apurados pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/ES).

III. Razões de decidir

3. O julgamento do mérito do Habeas Corpus torna prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão liminar, por perda superveniente do objeto e em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual.

4. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade. Em crimes de organização criminosa, a atualidade do risco não se afere apenas pela data do fato delituoso, mas pela permanência do vínculo associativo. O lapso temporal entre a soltura após a prisão temporária e o decreto preventivo justifica-se pela complexidade da análise técnica dos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos, que revelaram a profundidade da participação do paciente.

5. O
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
encontram-se robustamente fundamentados em elementos concretos extraídos de diálogos telemáticos, que demonstram que o paciente ("Bim") movimentava vultosas quantias para a facção (débitos identificados de R$ 85.000,00) e atuava na intermediação de drogas ("dry", "óleo"). A periculosidade do grupo, que chegou a acessar sistemas restritos do Estado (SISP e INFOPEN), torna insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno não conhecido. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar pelo não conhecimento do Agravo Interno e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

LUCAS SANTOS VIEIRA
contra suposto ato coator do
Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Liminar indeferida, conforme id. 17465334.

Agravo interno interposto no id. 17572323.

Juízo negativo de retratação no id. 17636626.

Informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, conforme id. 17600542.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id. 17959568, por intermédio dos Procuradores Altamir Mendes de Moraes, Karla Dias Sandoval Mattos Silva, Fábio Vello Corrêa, José Cláudio Rodrigues Pimenta, Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, Carla Stein e Márcia Jacobsen, opinou pelo não conhecimento do recurso.

Já no id. 17959569, a Procuradoria-Geral de Justiça no id. 17959568, por intermédio dos Procuradores Altamir Mendes de Moraes, Karla Dias Sandoval Mattos Silva, Fábio Vello Corrêa, José Cláudio Rodrigues Pimenta, Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, Carla Stein e Márcia Jacobsen, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5021514-51.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS SANTOS VIEIRA

COATOR: 10 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) PACIENTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

LUCAS SANTOS VIEIRA
contra suposto ato coator do
Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Narra o impetrante no recurso, em síntese, a ilegalidade do decreto prisional sob três pilares: a manifesta ausência de contemporaneidade dos fatos, da fundamentação baseada na gravidade abstrata e em elementos genéricos e da desproporcionalidade da medida e da suficiência das cautelares alternativas.

Já no Habeas Corpus, o Impetrante sustenta a ilegalidade do decreto prisional sob dois pilares: a manifesta ausência de contemporaneidade dos fatos e a completa inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente o
periculum libertatis
.

Pois bem.

DO JULGAMENTO CONJUNTO E PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO

Inicialmente, registro que o presente feito encontra-se maduro para julgamento de mérito. Estando os autos devidamente instruídos e contendo o parecer da Procuradoria de Justiça, impõe-se a aplicação dos princípios da celeridade e da economia processual.

Nesse cenário, a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, estando o Habeas Corpus apto a julgamento final, resta prejudicada a análise do Agravo Interno interposto contra o indeferimento da liminar, uma vez que a cognição sumária é substituída pela cognição exauriente deste Colegiado.

Dessa forma, acolho a manifestação ministerial para NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO, passando diretamente à análise do mérito do
writ
.

DO MÉRITO

A ordem deve ser denegada.

A defesa sustenta a ausência de contemporaneidade e de requisitos para a segregação cautelar. Contudo, a análise detida dos elementos probatórios anexados aos autos, oriundos da Operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/ES), revela um cenário de extrema gravidade concreta que justifica a medida extrema.

1. Da Materialidade e Indícios de Autoria

O Paciente, identificado pela alcunha de "Bim", é apontado como peça relevante na engrenagem da organização criminosa autodenominada "Primeiro Comando de Vitória" (PCV), atuando como intermediador entre fornecedores de drogas e as lideranças da facção, notadamente os denunciados Jean Finamore Bento e Leonardo Eliesário Neves ("Bebezão").

A quebra de sigilo de dados telefônicos, devidamente autorizada judicialmente, revelou diálogos comprometedores que demonstram a habitualidade e o volume das operações ilícitas. Destaco:

Diálogo de 21/09/2023, onde o Paciente discute com o corréu Jean ("Bravo") o recolhimento de valores referentes a "dry" (haxixe) e "óleo" (crack/pasta base), demonstrando gestão financeira do tráfico.

Imagem de uma calculadora enviada em conversa entre o Paciente e Jean, demonstrando uma contabilidade do tráfico com débito inicial de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), evidenciando o alto poderio econômico da organização.

Vídeos e fotos de maços de dinheiro trocados entre o Paciente e os demais integrantes da ORCRIM.

Mensagens onde o corréu Jean informa ao Paciente que "já até desenterrei", referindo-se a drogas ocultadas, o que demonstra o
modus operandi
de ocultação de provas e a dificuldade de fiscalização estatal.

Portanto, o
fumus comissi delicti
está robustamente demonstrado.

2. Da Contemporaneidade e do
Periculum Libertatis

O argumento defensivo de falta de contemporaneidade não merece prosperar.

Em crimes de organização criminosa e tráfico de entorpecentes de larga escala, a contemporaneidade não se afere apenas pela data do fato delituoso inicial, mas pela permanência do vínculo associativo e pela complexidade da investigação.

O interregno entre a prisão temporária e a preventiva decorreu da necessidade de análise técnica de dados extraídos de aparelhos celulares apreendidos.

Conforme o Relatório Policial, a extração de dados revelou a complexidade do esquema, que envolve tráfico, comércio ilegal de armas de grosso calibre (fuzis e pistolas) e lavagem de dinheiro.

A investigação é dinâmica. O fato de o Paciente ter sido solto após a temporária não lhe confere um salvo-conduto eterno.

A preventiva foi decretada após o aprofundamento das investigações confirmar que ele não é um mero partícipe eventual, mas um integrante ativo que movimenta vultosas quantias para o PCV.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que "a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente delituosa".

No caso, o risco à ordem pública é atual, pois a facção PCV continua operante e o Paciente possui papel definido em sua estrutura logística e financeira.

A liberdade do Paciente representa risco concreto de reiteração delitiva e de manutenção das atividades da organização criminosa, que, conforme os autos, possui tentáculos até mesmo dentro de sistemas estatais restritos (SISP e INFOPEN), conforme acessos identificados por outros membros do grupo, o que denota a alta periculosidade do grupo ao qual o Paciente adere.

3. Da Insuficiência de Medidas Cautelares Diversas

Diante da gravidade concreta dos fatos – integração em organização criminosa armada, movimentação de dezenas de milhares de reais e tráfico interestadual/intermunicipal –, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se, por ora, insuficientes e inadequadas para conter a atuação do grupo e garantir a ordem pública.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça:

NÃO CONHEÇO do Agravo Interno interposto, ante a perda de objeto pelo julgamento do mérito do
writ
;

DENEGO A ORDEM de Habeas Corpus, mantendo a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente Lucas Santos Vieira, por estarem presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a íntegra do voto da Eminente Relatora.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
do agravo interno e
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.